Tribunal: STJ
Processo: 5071935-91.2023.8.09.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152211 - GO(2026/0014526-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDNEY SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ESPECIAL.
II.
LEI N. 10.826/2003, ART. 20,
DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN

(CPP,
.
PEJUS
ART. 617) SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
O agravo regimental
que conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial fundado em alegada violação
ao
do Código de Processo Penal, em ação penal na qual o réu foi condenado, como
art. 617
incurso no

o
II, da
(porte ilegal de arma de fogo de uso
art. 14 c/c
art. 20,
Lei n. 10.826/2003
permitido, com reincidência específica), à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, em
regime semiaberto, tendo sido absolvido do crime de lesão corporal grave por legítima defesa.
2.
. A parte agravante sustenta ocorrência de
,
A insurgência defensiva
reformatio in pejus
porquanto, em recurso exclusivo da defesa, o tribunal de origem teria mantido a causa de
aumento de pena relativa à reincidência específica prevista no
II, da
art. 20,
Lei n. 10.826/2003,
após reclassificar circunstâncias na dosimetria, e requer, subsidiariamente, o afastamento dessa
causa de aumento, com fixação da pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação, pelo tribunal de origem, das
circunstâncias consideradas na dosimetria, com afastamento da agravante genérica de
reincidência na segunda fase e manutenção da reincidência específica como causa de aumento na
terceira fase (
II), em recurso exclusivo da defesa, configura
Lei n. 10.826/2003, art. 20,
vedada pelo
do CPP, especialmente quando a pena intermediária
reformatio in pejus
art. 617
permanece fixada no mínimo legal pela incidência da Súmula 231/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fe7e74bb-75e9-490d-91cc-7677b8d43d58

4. O
do Código de Processo Penal veda o agravamento da situação do réu em recurso
art. 617
exclusivo da defesa, mas a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a
reclassificação de circunstâncias na dosimetria, desde que a pena final não seja majorada ou seja
até reduzida.
5. No caso concreto, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal em virtude da
que impede a redução da pena aquém desse patamar em razão de
Súmula 231/STJ,
circunstâncias atenuantes, de modo que a reorganização das fases da dosimetria não resultou em
aumento da pena definitiva fixada na sentença de primeiro grau.
6. A reclassificação procedida pelo tribunal de origem, consistente no afastamento da agravante
genérica de reincidência na segunda fase, com manutenção da reincidência específica como
causa de aumento na terceira fase (art. 20, II, da
, decorre da aplicação do
Lei n. 10.826/2003)
princípio da especialidade e não configura
, porque não houve agravamento
reformatio in pejus
da situação final do condenado.
7. A decisão reafirma entendimento desta Corte Superior no sentido de que a correção da
classificação de fato já valorado negativamente e o ajuste técnico da dosimetria, sem elevação da
pena final, são compatíveis com a vedação de
em recurso exclusivo da
reformatio in pejus
defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão monocrática e a dosimetria fixada pelo tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. A reclassificação das circunstâncias consideradas na dosimetria, com afastamento da
agravante genérica e manutenção de causa de aumento específica prevista em lei especial, não
configura reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa quando não há aumento da pena
final.
2. A incidência da
que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em
Súmula 231/STJ,
razão de atenuantes, legitima a manutenção da pena intermediária nesse patamar, ainda que haja
reorganização das fases da dosimetria pelo tribunal de origem.
3. O princípio da especialidade autoriza privilegiar a reincidência específica prevista no art. 20,
II, da
em relação à agravante genérica de reincidência, desde que respeitada a
Lei n. 10.826/2003
vedação de agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 20, II; CPP,
Lei n. 10.826/2003,
art. 617;
Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 2.058.971/MG,
Terceira Seção, julgado em 28.08.2024, DJe 12.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: fe7e74bb-75e9-490d-91cc-7677b8d43d58

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152211 - GO(2026/0014526-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDNEY SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ESPECIAL.
II.
LEI N. 10.826/2003, ART. 20,
DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN

(CPP,
.
PEJUS
ART. 617) SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
O agravo regimental
que conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial fundado em alegada violação
ao
do Código de Processo Penal, em ação penal na qual o réu foi condenado, como
art. 617
incurso no

o
II, da
(porte ilegal de arma de fogo de uso
art. 14 c/c
art. 20,
Lei n. 10.826/2003
permitido, com reincidência específica), à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, em
regime semiaberto, tendo sido absolvido do crime de lesão corporal grave por legítima defesa.
2.
. A parte agravante sustenta ocorrência de
,
A insurgência defensiva
reformatio in pejus
porquanto, em recurso exclusivo da defesa, o tribunal de origem teria mantido a causa de
aumento de pena relativa à reincidência específica prevista no
II, da
art. 20,
Lei n. 10.826/2003,
após reclassificar circunstâncias na dosimetria, e requer, subsidiariamente, o afastamento dessa
causa de aumento, com fixação da pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação, pelo tribunal de origem, das
circunstâncias consideradas na dosimetria, com afastamento da agravante genérica de
reincidência na segunda fase e manutenção da reincidência específica como causa de aumento na
Documento eletrônico VDA55900955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: da09804c-86af-4936-b4a3-34aa4ce3463f

terceira fase (
II), em recurso exclusivo da defesa, configura
Lei n. 10.826/2003, art. 20,
vedada pelo
do CPP, especialmente quando a pena intermediária
reformatio in pejus
art. 617
permanece fixada no mínimo legal pela incidência da Súmula 231/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal veda o agravamento da situação do réu em recurso
art. 617
exclusivo da defesa, mas a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a
reclassificação de circunstâncias na dosimetria, desde que a pena final não seja majorada ou seja
até reduzida.
5. No caso concreto, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal em virtude da
que impede a redução da pena aquém desse patamar em razão de
Súmula 231/STJ,
circunstâncias atenuantes, de modo que a reorganização das fases da dosimetria não resultou em
aumento da pena definitiva fixada na sentença de primeiro grau.
6. A reclassificação procedida pelo tribunal de origem, consistente no afastamento da agravante
genérica de reincidência na segunda fase, com manutenção da reincidência específica como
causa de aumento na terceira fase (art. 20, II, da
, decorre da aplicação do
Lei n. 10.826/2003)
princípio da especialidade e não configura
, porque não houve agravamento
reformatio in pejus
da situação final do condenado.
7. A decisão reafirma entendimento desta Corte Superior no sentido de que a correção da
classificação de fato já valorado negativamente e o ajuste técnico da dosimetria, sem elevação da
pena final, são compatíveis com a vedação de
em recurso exclusivo da
reformatio in pejus
defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a
decisão monocrática e a dosimetria fixada pelo tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. A reclassificação das circunstâncias consideradas na dosimetria, com afastamento da
agravante genérica e manutenção de causa de aumento específica prevista em lei especial, não
configura reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa quando não há aumento da pena
final.
2. A incidência da
que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em
Súmula 231/STJ,
razão de atenuantes, legitima a manutenção da pena intermediária nesse patamar, ainda que haja
reorganização das fases da dosimetria pelo tribunal de origem.
3. O princípio da especialidade autoriza privilegiar a reincidência específica prevista no art. 20,
II, da
em relação à agravante genérica de reincidência, desde que respeitada a
Lei n. 10.826/2003
vedação de agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 14 e 20, II; CPP,
Lei n. 10.826/2003,
art. 617;
Súmula 231/STJ.
Documento eletrônico VDA55900955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: da09804c-86af-4936-b4a3-34aa4ce3463f

Jurisprudência relevante citada: STJ,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 2.058.971/MG,
Terceira Seção, julgado em 28.08.2024, DJe 12.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ,
EDNEY SOUZA DA SILVA
fls. 668-677), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 661-664),
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
No recurso especial inadmitido, aponta violação ao artigo 617 do Código de
Processo Penal.
Afirma que houve
ao aplicar-se a causa de aumento de pena da
reformatio in pejus
reincidência específica em recurso exclusivo da defesa.
Aduz que o tribunal de origem, ao reclassificar a circunstância judicial na
dosimetria, mantendo a causa de aumento na terceira fase, violou o princípio que proíbe o
agravamento da situação do réu quando apenas a defesa recorre.
Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento da reincidência
específica, com a consequente fixação da pena definitiva em dois anos de reclusão e dez dias-
multa.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 661-664):

“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo
ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
Documento eletrônico VDA55900955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: da09804c-86af-4936-b4a3-34aa4ce3463f

O réu foi condenado como incurso no artigo 14, combinado com o artigo 20, inciso
II, da
à pena de 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime
Lei no 10.826/2003,
semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Foi absolvido da acusação de lesão corporal grave (artigo 129, §1o, inciso I, do
Código Penal) em razão do reconhecimento da legítima defesa.
O acórdão recorrido assim se pronunciou sobre a questão da dosimetria (e-STJ, fls.
520-534):

‘II) Dosimetria. Na dosimetria, houve violação ao princípio do bis in idem, pois a
mesma condenação foi utilizada para agravar a pena na segunda e na terceira fases.
Aplicou-se corretamente o princípio da especialidade, privilegiando-se a reincidência
específica prevista no
II, da
na terceira fase, com
art. 20,
Lei no 10.826/2003
afastamento da agravante genérica da reincidência na segunda fase, mantendo-se,
contudo, a pena intermediária no mínimo legal ante a incidência da Súmula 231/STJ.
Assim, a pena intermediária permaneceu em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira
fase, aplicou-se a causa de aumento de pena prevista no
II, da
art. 20,
que prevê aumento de um sexto a um terço, resultando em pena
Lei no 10.826/2003,
final de 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se o regime
inicial semiaberto, conforme determinado pela
’
Súmula 231/STJ

A questão que se coloca é se a manutenção da causa de aumento de pena na terceira
fase, ainda que com afastamento da agravante genérica na segunda fase, configura
quando apenas a defesa recorreu.
reformatio in pejus
O princípio consagrado no artigo 617 do Código de Processo Penal veda que a
sentença seja reformada para piorar a situação do réu quando o recurso é
exclusivamente defensivo.
Contudo, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não há violação a
tal princípio quando a pena final permanece inalterada ou é reduzida, ainda que haja
reclassificação das circunstâncias judiciais na dosimetria.
No caso concreto, a pena intermediária foi mantida no mínimo legal em razão da
aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo
legal por circunstâncias atenuantes.
A reclassificação operada pelo tribunal de origem, ao afastar a agravante genérica da
reincidência na segunda fase e manter a reincidência específica na terceira fase, não
resultou em agravamento da pena final, porquanto a pena intermediária permaneceu
no patamar mínimo legal.
Assim, não se configura
, na medida em que a situação do
reformatio in pejus
condenado não foi agravada em relação à sentença de primeira instância.
Ademais, a aplicação do princípio da especialidade, privilegiando a reincidência
específica prevista na Lei de Desarmamento sobre a agravante genérica, encontra
respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que reconhece a
compatibilidade entre a reclassificação de circunstâncias judiciais e a vedação de
, desde que a pena final não seja aumentada.
reformatio in pejus
Neste sentido:

‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL.
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
Documento eletrônico VDA55900955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: da09804c-86af-4936-b4a3-34aa4ce3463f

DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA
PENA-BASE. NECESSIDADE.
1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a
redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em sede de
julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada
na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da
disposição contida no
do CPP (princípio
).
art. 617
ne reformatio in pejus
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se
debruçar sobre o tema, quando do julgamento do
sufragando
EREsp n. 1.826.799/RS,
o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o
Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial
negativa do
do CP reconhecida no édito condenatório.
art. 59
3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido
entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.
4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas
pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de
: É
28/8/2024)
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda
instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa
reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam
a mera correção da classificação de um
reformatio in pejus
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra
circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a
valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
5. No caso concreto, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão,
no regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, pelo crime do art. 155,
§ 4o, I e II, do CP. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de Justiça
mineiro afastou a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução
proporcional da pena na primeira fase da dosimetria.
6. Recurso especial provido para fixar a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, além
do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado.’
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
REsp n. 2.058.971/MG,
julgado em
DJe de
)”
28/8/2024,
12/9/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55900955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:21
Código de Controle do Documento: da09804c-86af-4936-b4a3-34aa4ce3463f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0014526-9
AREsp 3.152.211 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 507193591 50719359120238090160
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDNEY SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDNEY SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641554521:05<074@
2026/0014526-9 - AREsp 3152211 Petição : 2026/0029485-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:52
Código de Controle do Documento: BC2ECC97-BEC6-4FA9-8D5A-85B9EADDF273